Tribunal: TJMT
Processo: 1003182-69.2020.8.11.0009
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003182-69.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DIEGO BARRETO DA CRUZ - CPF: 007.323.521-00 (APELANTE), REGINALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 028.557.771-94 (APELADO), ALEXANDRE LOPES JARDIM - CPF: 022.939.481-70 (ADVOGADO), NUBIA SILVA ROCHA - CPF: 030.282.731-52 (ADVOGADO), ROSANGELA CRISTINA LIMA NICASTRO - CPF: 482.504.901-00 (VÍTIMA), DIEGO BARRETO DA CRUZ - CPF: 007.323.521-00 (ADVOGADO), DENER DE VICTOR NICASTRO - CPF: 052.304.651-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVAIR ALVES DE SOUZA - CPF: 513.829.701-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME
PREVISTO NO ART. 155, §6.º, DO CÓDIGO PENAL
–
IRRESIGNAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDO DE
CONDENAÇÃO

DO
AGENTE
NOS TERMOS DA DENÚNCIA
–
IMPOSS
IBILIDADE –
AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES QUANTO À AUTORIA DELITIVA –
MERA EXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS NAS PROPRIEDADES RURAIS
–
RÉU QUE NÃO FOI FLAGRADO NA POSSE DA
RES FURTIVA
–
DÚVIDAS QUANTO AO DESLINDE DO FATO ILÍCITO
–
INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
APELO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

Para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável, o que não se vislumbra na hipótese concreta.

In casu
, a fragilidade do depoimento da vítima, a ausência de apreensão da
res furtiva
em poder do réu e
as
demais peculiaridades vistas nos autos ensejam dúvidas quanto à versão acusatória, possibilitando, por corolário, a incidência do aforismo
in dubio pro reo
e
a
manutenção dos termos da sentença absolutória.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE
:

MINISTÉRIO PÚ
BLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

REGINALDO RODRIGUES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a r. sentença

de ID 214249876
,

proferida
pelo d. Juízo da

Terceira

Vara

da Comarca de
Colíder/
MT nos autos da
a
ção
p
enal n.º

1003182-69.2020.8.11.0009
,
que
absolveu

o réu
Reginaldo Rodrigues da Silva

da imputação da prática do crime previsto n
o

art.
155, §6.º,
do Código Penal
,
por
reputar inexistente prova suficiente para a condenação
.

Nas razões recursais de ID
214249878
, o
i.
Parquet
requer a
condenação

do recorrido
nos termos da denúncia
, sob o viés de
que

a autoria delitiva
ressaiu devidamente comprovada por meio de depoimentos judiciais,
cujos teores
guardam sintonia com provas documentais anexadas ao
feito
.

Em contrarrazões vistas no I
D
214249883
, o
apelado
rechaça a pretensão condenatória e pugna pelo desprovimento do
apel
o
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID

216871684
, opina pelo
não
pr
ovimento
do recurso
ministerial
, por entender que o acervo probatório
não
revela indubitavelmente a autoria do crime,
razão pela qual deve
prevalecer o aforismo
in dubio pro reo
.

É o relatório.

À d
outa R
evisão
.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso
interposto
é
tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se necessário e adequado
para se atingir a
finalidade colimada, motivos por que
dele

CONHEÇO
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte
da denúncia que
, na data de
17/02/2017
, por volta das 09h, no sítio Três Meninos
,
localizado na Comunidade Campo Belo, zona rural da Comarca de Colíder/MT,
o acusado
REGINALDO RODRIGUES DA SILVA

subtraiu
para si ou para outrem semoventes domesticáveis de produção, consistentes em 23 (vinte e três) vacas da raça Nelore, avaliadas em R$ 40.020,00 (quarenta mil e vinte reais), de propriedade da vítima
Rosangela Cristina Lima
Nicastro
.

Nos termos narrados pelo
Parquet
, o recorrido possuía uma propriedade rural limítrofe à fazenda da vítima, razão pela qual se aproveitou da vizinhança, em especial da existência de uma porteira entre as áreas, para subtrai
r
o aludido rebanho.

Posteriormente, o
fato foi percebido pelo Sr. Valdir, funcionário do
sítio da vítima
, que, para além do decréscimo patrimonial, também inferiu rastros do veículo que transportou os semoventes,
noticiando
os eventos à ofendida
,
que

registrou o devido boletim de ocorrência.

Durante as diligências, os agentes estatais
não constataram
sinais de arrombamento no local,
todavia, inferiram
que o pasto
que dava acesso à porteira limítrofe
se
apresentava amassado
,
assim como
vislumbraram
a
presença de pelos bovinos na cerca que delimitava a
s
propriedade
s
.

Em continuidade
, a equipe policial
averiguou
diversos rastros de gado no curral do sítio
do
apelado
, notou que a porteira
de entrada
do local estava com o cadeado fechad
o
, de forma íntegra e, enfim, colhe
u
informações de que existiam marcas
de pneu saindo do sítio em direção à estrada
, tudo a evidenciar que o recorrido era o suposto autor do delito em questão.

Diante deste fato, o apelado
REGINALDO RODRIGUES DA SILVA

foi
denunciado
pela prática do crime previsto no art. 155, § 6.º, do Código Penal
,
ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
im
procedência

da pretensão punitiva estatal
e na sua
absolvição
,
com

fulcro art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, contexto em que o Ministério Público agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Do pedido de condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia:

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 214252945 - Pág. 5/6)
,
do
s
relatório
s
policia
is
(ID 214252945 - Pág. 7/17
; ID 214252945 - Pág. 167
/173
)
e dos depoimentos colhidos na persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez,
vislumbra-se que o acervo probatório
não
contém
provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do acusado
REGINALDO RODRIGUES DA SILVA

no delito patrimonial que lhe é atribuído
, razão pela qual a sentença absolutória deve ser mantida em todos os seus termos
.

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
Rosangela

Cristina Lima
Nicastro
e o seu filho
Dener de Victor
Nicastro
atribuíram a autoria do crime ao recorrido,
apenas
porque este possuía uma propriedade rural limítrofe
à
deles e, posteriormente ao sumiço dos semoventes, constataram a presença de vestígios que
indicariam
a passagem d
e diversos
animais para aquela área.

Nesse viés, disseram que

a
porteira e
o
palanque
existentes entre as fazendas estavam
torto
s
e continha
m

resquícios de
pelos de
vaca/boi; narraram
que o
capim
se apresentava
amassado
, além de terem visto rastros no chão, estes
decorrentes da
passagem de
animais
,
assim como perceberam
a realização de trabalho com muitos bois
no interior do curral da fazenda do
REGINALDO
, circunstâncias
as quais eram totalmente
incompatíveis com o
tamanho do
rebanho do recorrido, que totalizava
aproximadamente 08 cabeças
, o que os levavam à conclusão de que ele era o autor do delito

(Relatório de Mídia de ID 214253450)
.

A seu turno, a testemunha
Silvana dos Santos
Lahmann

afirmou
em juízo
que adquiriu a propriedade do recorrido e
que
, ao tempo da
prévia
visitação do local, inferiu que ele possuía apenas 07 (sete) cabeças de gado
, assim como percebeu
que o capim estava muito alto
, indicativo de poucas reses
bovinas
no ambiente
.
Recordou-se
de
que concretizou a permuta de área com o recorrido, na qual lhe entregou uma área rural e cabeças de gado, que foram retiradas da propriedade do seu genitor.

Além do mais, r
espondendo às indagações feitas pelas partes
,
mencionou
que
,
após
tomar posse do sítio
que pertencia a
o recorrido, soube pela
vítima

acerca
do furto de gado ocorrido na fazenda dela,

após o que confirmou
a existência de
uma porteira entre
as áreas
,
a despeito de não ter conseguido
informar se esta
possuía chave ou cadeado
(Mídias - Documentos,
Pje
2.º Grau).

T
al como
destacado
nas razões recursais,
os
vestígios
relat
ad
os
nos depoimentos
judiciais ressaem corroborados por prova documental, posto que
a Polícia Militar confeccionou
relatório no local do crime,
no âmbito do qual

apontou os
sinais

vistos
na
s
propriedade
s
rura
is limítrofes,
que se direcionavam à fazenda do recorrido,
consoante se depreende do excerto em destaque:

“
(...)
Que ao percorrer pelo sítio, a fim de encontrar vestígio de onde os gados possivelmente poderiam ser retirados,
foi encontrado uma porteira lateral do sítio de ROSANGELA que dá acesso ao sítio vizinho
. Foi constado que neste local próximo a cerca,
possivelmente foi o local onde o suspeito reuniu todos os fados para que então pudessem ser encaminhados para o local onde seriam transportados
. Que no local o mato encontrava-se amassado, diferente de outros locais do pasto
.

(...) Foto 3: madeira pertencente a cerca.
Nela há vários pelos, possivelmente dos gados furtados
. Onde provavelmente ao passar pela cerca, os
gados foram forçados a passar juntos pela cerca ficando
pelos na
madeira da cerca
. (...)

Foto 5: local onde o gado e colocado para ser transportado no caminhão.
Este local fica no sítio vizinho e estava com várias marcas de pisadas de gado
(...)
”
(
sic
– ID 214252945 - Pág. 7)
- Destaquei.

Ao que se vê, os elementos probatórios destacados tão somente sugestionam a autoria do crime, sem, contudo, trazer a certeza necessária para a prolação de édito condenatório
, pois
as vítimas não presenciaram o fato ilícito
, mas
atribuíram a autoria delitiva ao recorrido por meio de indícios vistos nas propriedades rurais,
que
, nas suas intelecções, se mostravam de todo incompatível com o rebanho que era visto no local
, enquanto
que a
aludida
testemunha soube do evento criminoso
através dos
relatos
feitos pela
vítima
, e delimitou
circunstâncias vistas
anteriormente à permuta
de terras
e
ao tempo da visitação da propriedade do recorrido
, ocorrida aproximadamente quinze dias antes da consumação do delito.

Nesse diapasão, a
despeito de as palavras das
vítimas serem de especial valia nos crimes cometidos na clandestinidade, especialmente se corroboradas por outros elementos de prova,
in casu
,
os seus relatos não se mostra
ra
m contundentes e, ademais, há
particularidades
capazes de impor
dúvidas
acerca da
versão acusatória
, dentre elas a existência de contrato de permuta da área, a necessária retirada de gados do local,
a juntada de
documento pretérito quantificando parte do rebanho do recorrid
o,

ao menos um d
epoimento
judicial
no sentido de que houve
o
transporte de gado no local
e a ausência de apreensão da
res furtiva
em poder do recorrido.

Com efeito, vislumbra-se
d
o Instrumento Particular de Permuta de Imóvel
elaborado
entre o recorrido e a testemunha
Silvana dos Santos
Lahmann

que este
ressaiu assinado na data de
06/02/2017
,
isto é, 1
1
(
onze
) dias antes da ocorrência do fato,
constando na quarta cláusula que
“a posse dos objetos é imediata, nele cada um podendo fazer o

que lhes convier”
(sic)
.

Além do mais, a teor do depoimento do recorrido e da testemunha
Silvana dos Santos
Lahmann
,

a chave do imóvel não foi entregue
nas mãos da adquirente
, mas

deixada na porteira do sítio do pai daquela, havendo a possibilidade, ainda que mínima, de outrem
ter acessado

aquela área.

Para além disso, o recorrido
REGINALDO
afirmou
em juízo
que, em razão da permuta realizada com a
Silvana
,
retirou
o rebanho
d
a propriedade rural
,
na ordem aproximada
de 40 (
quarenta
) cabeças
, e o transferiu
para outra área
,
cenário este que ressaiu

parcialmente

corroborad
o
pelo depoimento
judicial
da testemunha de defesa
João Pedro
Gonçalves
Furlan
, que

confirmou o carregamento de gados
no sítio
do recorrido,
destacando
, quando indagado, que nenhum daqueles possuía a marcação
d
e propriedade d
a ofendida

(Relatório de Mídia de ID 214253450)
.

A propósito, a
quantidade de cabeças de gado
existente no sítio do recorrido
revela-se como
ponto controv
ertido
nos autos, na medida em que a vítima, o informante e a testemunha mencionaram ter visto apenas sete unidades, ao passo que o
apelado
mencionou a existência de 40
(quarenta)
.

Cotejando o
acervo probatório, tal questão deve ser solvida em benefício do recorrido, tendo em vista que os vizinhos possuíam visibilidade
apenas
de parte da propriedade rural do recorrido, enquanto a testemunha visitou apenas extensões relevantes da propriedade
,
pertinentes à concretização da permuta.
N’outro viés
, a defesa logrou colacionar ao menos uma testemunha para amparar
os dizeres
do réu
, sem olvidar de que o histórico analítico emitido pelo Indea
–
MT
, acostado no ID 214252945 - Pág. 117/121,
desvelou a pluralidade de propriedades rurais em nome do recorrido e movimentação de rebanho compatível com suas declarações orais.

Nesse diapasão, denota-se que no ano de 2017, quando o fato ilícito ocorreu,
o recorrido realizou
procedimentos de entradas e saídas
de animais
que ultrapassaram a quantidade de
30 (trinta)
reses,

revelando
que
a sua narrativa para se desvencilhar dos indícios de autoria
não se mostra totalmente divorciada do acervo probatório amealhado
a
os autos
.

Aliás, a
inda que
se considere a versão acusatória, no sentido de que o recorrido não possuía relevante rebanho
na propriedade permutada
e, por essa razão, inexisti
u o

embarque d
e
bovinos
naquele local
,
revela-se
desarrazoado atribuir-lhe a
autoria delitiva com base exclusivamente nas pegadas e sinais vistos na divisa
das propriedades
.

Isso porque,
para além das particularidades envolvendo a permuta das áreas,
apurou-se em juízo que a cerca
que interligava as
propriedades
se tratava de um arame, que
não possuía trancas ou cadeados
,
viabilizando o acesso de outras pessoas ao local
, sem olvidar de que nenhum animal
pertencente à vítima
foi apreendido em poder do recorrido.

Outrossim, na fase judicial, evidenciou-se o bom relacionamento entre as partes, assim como ressaiu delimitado que, em situação pretérita, a vítima já havia utilizado a propriedade do recorrido para proceder vacinação do seu gado,
demonstrando ser
costumeira a ultrapassagem
de animal para o lado vizinho,
particularidades
estas suficientes para
imp
or
dúvidas sobre a responsabilidade criminal atribuída ao acusado.

Ad
argumentandum
tantum
,
a d. Procuradoria Geral de Justiça adotou
idêntica linha de raciocínio
e reputou necessária a manutenção da r. sentença absolutória, nos termos do excerto em destaque:

“(...) Conforme os autos, contra o apelado não há provas suficientes, sendo que
a vítima relatou os danos sofridos sem que qualquer menção acerca da autoria delitiva, e os policiais que efetuaram as diligências e análise da propriedade tanto da vítima quanto do Apelado, não lograram êxito em afirmar que os animais estivessem de fato na posse do Apelado
.

É dos autos que
algumas testemunhas elencaram que o Apelado realizou transporte de alguns animais,

porém não confirmara que se
tratavam
de animais de propriedade da vítima
, inclusive, afirmaram que
não visualizaram nenhuma marca nos semoventes indicando que se
tratavam
de propriedade da ofendida.

Ademais, a
conclusão pela autoria do crime com relação a pessoa do Apelado, pelas provas dos autos, é nebulosa
, sem qualquer prova idônea capaz de afirmar com certeza que o autor do crime é a pessoa do Apelado.

(...)
”
(
sic
– ID 216871684 - Pág. 2) – Destaquei.

Com efeito,
embora subsista a possibilidade de o recorrido estar envolvido no crime em comento, diante das provas amealhadas aos autos,
revela-se
acertada a
sua
absolvição
, pois,

como é cediço, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal, em razão da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Em sendo assim
, havendo a menor dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente,
pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do aforismo
in dubio pro reo
.

Nesse sentido é a jurisprudência firmada por este e. Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
1. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO POR SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 2. RECURSO DESPROVIDO.

1. A manutenção da absolvição do apelado quanto ao crime patrimonial é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da sua participação no furto qualificado narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser aplicado o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o aforismo in dubio pro reo.

2. Recurso desprovido”.
(
TJMT
-
N.U 1004078-93.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024,
Publicado
no
DJE
06/05/2024)
– Destaquei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
QUALIFICADO E TENTATIVA DE FURTO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENSÃO – CONDENAÇÃO DO ACUSADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE E INSENSSATO PARA CONDENAÇÃO DO RÉU ABSOLVIDO NA SENTENÇA – CARÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS QUE AMPAREM A CONDENAÇÃO – DÚVIDA QUE SE RESOLVE A FAVOR DO RÉU – APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – (...) – RECURSO IMPROVIDO.

(...)
É imperiosa a manutenção da sentença absolutória do apelado da prática dos delitos de furto qualificado e tentativa de furto, se existem dúvidas a respeito de sua participação no delito, havendo apenas suposições acerca do seu envolvimento, de modo que, diante da insuficiência probatória, impera o princípio in dubio pro reo
”.
(
TJMT
-
N.U 0001110-86.2016.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024,
Publicado
no DJE 04/03/2024) – Destaquei.

Desta feita, à luz do princípio do livre convencimento motivado,
mantêm-se
os termos da r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
, conservando intacta a
sentença proferida
pelo

d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT na ação penal n.º 1003182-69.2020.8.11.0009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024